Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTES AS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente, reformando a r. sentença apenas para aplicar a taxa SELIC nos juros de mora da condenação.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de contradição e omissão no acórdão prolatado sob o fundamento de ausência de relação jurídica com a empresa J&B Viagens e de que a operação contratada pela autora jamais a envolveu. Pontuou que as empresas envolvidas são sociedades distintas, com endereço, funcionários e negócios próprios. Reforçou que não deve responder pelos contratos discutidos nos autos, sendo impositiva a improcedência do pedido de responsabilização solidária. Ressaltou que a decisão embargada incorreu em contradição quando reconheceu a invalidade da operação, deixando de aplicar os efeitos da nulidade dos negócios jurídicos, de maneira que não pode responder por toda e qualquer operação do correspondente contratado. Afirmou que o negócio jurídico discutido, por ser nulo, não produz efeitos, não havendo o que se falar em responsabilidade solidária da obrigação.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. As questões levantadas nestes embargos foram bem delineadas nos itens 9, 1o e 11 do acórdão embargado, restando evidente a responsabilidade da embargante pelo inadimplemento das operações realizadas pelo correspondente bancário.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.